Tribunal: TJDFT
Processo: 0725254-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725254-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Gestão Imóveis Ltda Agravado: Condomínio do Edifício Luís Felipe D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Gestão Imóveis Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0724150-68.2019.8.07.0001, assim redigida: “1. A executada impugnou, por meio da petição de ID 156442953, a avaliação do imóvel (ID 150345162), alegando que o valor apurado pelo Oficial de Justiça é muito inferior ao valor correto do bem. Requer seja adotado o valor apurado no laudo de avaliação juntado no ID 156445748. Em resposta, o exequente manifestou-se no ID 158141726, alegando, em suma, que o laudo juntado pela executada não apresenta a metodologia adequada para a avaliação do imóvel e não está subsidiado por documentos que comprovem a necessária pesquisa de preço de mercado que deveria nortear a apuração do preço do imóvel. É o relato. Decido. Para infirmar a o valor de avaliação arbitrado pelo Oficial de Justiça, o qual possui fé pública, caberia à parte insurgente comprovar, mediante a juntada de anúncios de oferta de imóveis com características semelhantes, inclusive de localização, que o preço apurado na avaliação questionada não reflete o real valor de mercado do bem, o que não foi feito. No caso concreto, inexiste justificativa plausível para, ao invés da metodologia adotada pelo Oficial de Justiça no laudo impugnado, apurar-se o valor do bem mediante a realização de cálculos de regressão linear, valendo-se de dados de mercado obtidos pela utilização de imóveis com características diversas, conforme realizado no laudo de avaliação apresentado pela executada. Face o exposto, rejeito a impugnação e homologo a avaliação apresentada no ID 150345162. 2. Ao exequente para manifestar-se sobre a petição e documentos apresentados pela executada no ID ID 159002744, no prazo de 5 dias. Após, independentemente de manifestação, retornem conclusos.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 48273907), em síntese, que o valor do imóvel situado na SCRN 714/715, Bloco C, Loja 2, Asa Norte, definido em avaliação promovida pelo Oficial de Justiça designado pelo Juízo singular, está abaixo do preço “de mercado” em comparação com outros imóveis da região que têm características semelhantes. Argumenta que há uma discrepância significativa entre o valor de avaliação apresentado pelo Oficial de Justiça e o valor indicado pelo profissional contratado pela recorrente. Acrescenta que deve ser levado em consideração para definir o valor do bem imóvel objeto de penhora, o “valor de mercado” de bens imóveis semelhantes. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, considerando-se correto o valor de avaliação apontado pela agravante. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram coligidos aos autos (Id. 48274572 e Id. 48274573). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No presente caso a recorrente pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se está configurada a necessidade de realização de nova avaliação de bem imóvel objeto de penhora. A respeito do tema convém observar que a nova avaliação de bem já previamente avaliado pode ocorrer somente se for constatada uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC. A alegação isolada de que o bem imóvel seria mais valioso do que consta na avaliação questionada não é suficiente para propiciar a determinação de nova avaliação, nos termos do art. 873, inc. II, do CPC. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL FEITA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. ART. 870 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 873 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. 1. Em regra, a avaliação do bem é feita pelo oficial justiça e a nomeação de avaliador é faculdade conferida ao magistrado quando considerar serem necessários conhecimentos especializados. 2. A realização de nova avaliação do bem penhorado depende da demonstração de ocorrência de umas das hipóteses previstas no art. 873 do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 1134120, 07101985920188070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 06/11/2018) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMÓVEL. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. ATRIBUIÇÃO LEGAL. ART. 154, V, DO CPC. INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR ATRIBUÍDO AO BEM. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA. I - É atribuição dos Oficiais de Justiça efetuar avaliações, quando for o caso, conforme art. 154, V, do CPC. II - Não se vislumbra motivo para que se rejeite a avaliação realizada de acordo com os ditames legais, por profissional legalmente investido, notadamente quando o impugnante não apresenta fundamentos aptos a desconstituir a avaliação realizada. III - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão no 1130338, 07110326220188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/10/2018, publicado no DJE: 23/10/2018) No caso em análise, por ordem do Juízo singular, foi promovida a avaliação do bem imóvel situado na SCRN 714/715, Bloco C, Loja 2, Asa Norte, tendo sido determinado o preço de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), como informa o Id. 150345162, dos autos do processo de origem). Nesse contexto, a despeito de ter a agravante alegado que o imóvel em questão é mais valioso do que foi apurado, não trouxe aos autos elementos de prova suficientes para demonstrar que o caso em análise se ajusta a uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC. Por essas razões as alegações articuladas pela recorrente não revelam o preenchimento do requisito de “probabilidade de provimento do recurso”. Fica dispensado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 27 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator